Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019361-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 04.386.696/0001-97 (AGRAVANTE), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (AGRAVADO), JOAO EDUARDO NEGRAO DE CAMPOS - CPF: 032.301.908-07 (ADVOGADO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – TESE DE DEFESA QUE DEVE SE LIMITAR A CONTRAPOR OS ARGUMENTOS DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática processual vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei admita conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de reconvenção.

A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso das ações dúplices), não se prestando senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção
(TJSP. Agravo de Instrumento 2157186-62.2017.8.26.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no 1025302-44.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de retirada do nome da ré dos cadastros de proteção ao crédito, referente à multa por rescisão contratual debatida nos autos.

Em breve síntese, a recorrente aduz que
“por estar a multa ainda em discussão judicial, não há que se falar na manutenção da negativação em seu nome, o que vem causando prejuízos de grande escala à empresa ré, que se vê impossibilitada de obter crédito no mercado”
.

Forte neste argumento, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão/cancelamento da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no Id. 34112955.

A contraminuta foi apresentada, no Id. por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 42827972, oportunidade em que informou o descumprimento da obrigação prevista no 1.018, §2o do CPC, bem como a manutenção do
decisum
agravado por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se da ação de cobrança manejada pela agravada, onde almeja o recebimento de uma multa contratual devido a rescisão do contrato de fornecimento de gás de cozinha, pleiteando o recebimento da multa no montante de R$295.152,00 (duzentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais).

Na contestação, a recorrente afirma não ser devedora de tais quantias e que não deu causa à rescisão contratual. Aduz que, diferentemente do alegado na inicial, a própria autora, sorrateiramente, cancelou o cadastro da agravante e impossibilitou a compra dos produtos objetos do contrato.

Em razão de tais motivos, busca o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a retirada da inscrição de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, em relação à dívida discutida nos autos, até o julgamento da ação.

Pois bem.

De pronto, adianto que o recurso não comporta provimento.

Consoante regra processual de nosso ordenamento, somente o autor formula pedidos. Ao réu cumpre apenas a defesa.

Para que o réu possa formular pedidos, deve valer-se da reconvenção, que agora sequer precisa de peça em separado (art. 343, CPC).

Como já lecionava Marcus Vinícius Rios Gonçalves,
“A contestação é peça de mera defesa, que não se presta a que o réu formule outras pretensões que não a de ver desacolhidas as do autor (salvo naquelas ações de natureza dúplice, em que a lei autoriza ao réu formular pretensões na própria contestação). Por isso, se o réu tiver algum pedido a formular perante o autor, deverá valer-se dessa ação, no mesmo processo, denominada reconvenção”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, 8a ed. Saraiva, 1a Parte).

Ainda que tenha havido pequena modificação do novo CPC quanto ao modo de formular o pedido reconvencional, esta lição ainda é válida para o caso em questão.

O novo CPC permite que a reconvenção seja incluída na peça da contestação, mas José Miguel Garcia Medina esclarece que
“A demanda apresentada pelo réu (seja em reconvenção, seja em pedido contraposto) não torna dúplice a ação proposta pelo autor: haverá duas ações no mesmo procedimento, enquanto em ação dúplice a ação é uma só, embora dúplice
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, p. 611)

Conforme já salientado, somente o autor formula pedidos. Na reconvenção, o réu se apresenta como autor desta demanda incidente, que, aliás, é autônoma em relação à ação principal, podendo prosseguir ainda que esta tenha sido extinta por qualquer motivo (art. 343, § 2o, CPC).

Na hipótese, o agravante não nega que não fez nem pretende formular pedido reconvencional. Sua contestação, então, não passa de mera defesa, não contendo em seu bojo intenção para que possa se conduzir de forma ativa frente à autora.

Sem que exista esta intenção, não pode o réu requerer providências como se autor fosse.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. [...] A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se prestando senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção. 4. Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2157186-62.2017.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020